Tribunal: TJES
Processo: 5007252-96.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CÍVEL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007252-96.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
PACIENTE: YAN ALVES SERRA
IMPETRADO: 1A VARA CRIMINAL DE LINHARES
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. PERICULOSIDADE CONCRETA. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO E DE FALTA DE CONTEMPORANEIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Ordem de
habeas corpus
contra ato do juiz de primeiro grau, que manteve a prisão preventiva decretada pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, e no art. 288, parágrafo único, ambos do Código Penal. A defesa alega excesso de prazo, ausência de requisitos para a custódia cautelar, possibilidade de medidas alternativas, bem como violação aos princípios da contemporaneidade e provisoriedade, requerendo a expedição de alvará de soltura.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo na prisão preventiva; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar; (iii) determinar se é possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas; (iv) verificar se há violação ao princípio da contemporaneidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prisão preventiva é admitida de forma excepcional, quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313, do CPP, acrescidos pela Lei nº 13.964/2019 da exigência de demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado.
Estão presentes a prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e o
periculum libertatis,
este evidenciado pela gravidade concreta da conduta, consistente em homicídio cometido em contexto de disputa por tráfico de drogas, mediante disparos de arma de fogo em estabelecimento comercial, com risco a terceiros.
A fundamentação da prisão preventiva atende ao art. 93, IX, da CF, e aos arts. 312, 313, I, e 315, do CPP, não se verificando ausência de motivação.
A contemporaneidade refere-se à persistência dos motivos que justificam a prisão preventiva, e não ao tempo decorrido desde o crime; no caso, subsiste risco concreto à ordem pública.
As medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, mostram-se insuficientes diante da periculosidade do paciente e da gravidade dos fatos, não se revelando adequadas nem suficientes para prevenir a reiteração delitiva.
Não há constrangimento ilegal por excesso de prazo, considerando-se a complexidade do feito (três réus, testemunhas sigilosas, necessidade de digitalização dos autos) e a ausência de desídia do juízo de origem, estando o processo em fase adiantada, com decisão de pronúncia já proferida.
IV. DISPOSITIVO
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LXI, e art. 93, IX; CP, arts. 121, § 2º, I, III e IV, e 288, parágrafo único; CPP, arts. 282, 312, 313, I, 315, e 319; Lei nº 12.403/2011; Lei nº 13.964/2019.
Jurisprudência relevante citada
:
STF, AgR no HC 190.028, Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.02.2021;
STJ, RHC 154.486/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 22.03.2022, DJe 25.03.2022.

Vitória, 14 de agosto de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5007252-96.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)

PACIENTE: YAN ALVES SERRA

IMPETRADO: 1A VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Yan Alves Serra
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo Juízo da 1
ª Vara Criminal da Comarca de Linhares,
apontado como autoridade coatora, nos Autos nº 00034208920218080030.

Consta, na inicial do presente
writ,
que o paciente
se encontra
cerceado de sua liberdade desde o dia
11 de janeiro de 2021
, pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, e no artigo 288, parágrafo único, ambos do Código Penal.

Primeiramente, sustenta a impetrante acerca do excesso de prazo na custódia preventiva do paciente.

Aduz, também, a ausência dos requisitos para a
prisão cautelar
, bem como
a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere. Além disso, argumenta a afronta ao princípio da contemporaneidade e provisoriedade, sustentando que a manutenção da prisão preventiva do paciente com base em fato ocorrido há mais de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses é medida excessiva.

Sustenta, ademais, que a decisão combatida não fundamentou a razão pela qual outra medida, que não a prisão, seria inefetiva no caso concreto.

Diante dos fundamentos acima, a defesa requer a expedição de alvará de soltura em favor do paciente.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico.

Desse modo,

admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção
, amparadas constitucionalmente, consoante prevê o artigo 5º, inciso LXI, da Constituição Federal, no sentido de que
“ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei
”.

Logo, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto,
não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência
.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/2011, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, no presente caso, apreciando a hipótese concreta, verifico que
restaram preenchidos os requisitos da prisão preventiva do paciente
.

Nessa linha, conforme se
observa
da documentação carreada aos autos, o paciente se encontra custodiado pela suposta prática
dos crimes previstos nos artigos
121, § 2º, incisos I, III e IV, e no artigo 288, parágrafo único, ambos do Código Penal,
restando, assim, presente a hipótese de admissibilidade da prisão prevista no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal.

Quanto aos
requisitos previstos no art. 312,
do Código de Processo Penal, verifico que restaram demonstrados a prova da existência dos crimes e os indícios suficientes de autoria, conforme se verifica de toda a documentação juntada aos autos
.

Quanto a
o

periculum libertatis
, este foi justificado em razão da necessidade de garantia da ordem pública,
o que já foi exaustivamente demonstrado em
habeas corpus
anterior impetrado pela defesa, também de minha relatoria, tombado sob o nº 5013270-70.2024.8.08.0000,
in verbis
:

[...] quanto aos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial acerca da prova da existência do crime e dos indícios suficientes de autoria.

Em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública, considerando as circunstâncias em que se deram a prisão do paciente.

Isso porque, depreende-se da documentação que instrui o feito, que em razão de disputas relacionadas ao tráfico de drogas entre gangues rivais, o paciente, em comunhão de desígnios com outros dois agentes, previamente ajustados, supostamente, ceifaram a vida da vítima por meio de diversos disparos de arma de fogo, no interior de um estabelecimento comercial.

A propósito, imperioso transcrever trecho da exordial acusatória. Senão, vejamos:

No decorrer das investigações ficou comprovado que os denunciados são traficantes conhecidos da localidade denominadas Becos 12 e 13, localizados no Pó do Shell e considerados de alta periculosidade, sendo comandados por WANDERSON CÔRREA DOS SANTOS, conhecido como "Vandinho". A vítima, por sua vez, integrava um grupo rival comandado por Patick Ribeiro Campos, vulgo "Patikim/Patiquinho" e que atua no Beco 10, Pó do Shell.

Restou apurado que a motivação do crime foi torpe, eis que relacionado ao tráfico de drogas.

Ficou comprovado que a execução do crime resultou perigo comum, eis que os disparos foram efetuados no interior de um estabelecimento comercial e que poderiam atingir pessoas inocentes. A execução do crime dificultou ou quiçá impossibilitou a defesa da vítima, eis que se encontrava no interior de uma barbearia, quando foi surpreendida pelos disparos de arma de fogo efetuados.

Restou comprovado, ainda, que os denunciados se associaram, utilizando se de armas de fogo, com o fim específico de cometerem crimes.

Sendo assim, considerando as circunstâncias narradas, é incontroverso o perigo gerado com a liberdade do réu, e a imperiosa necessidade da manutenção da custódia preventiva para resguardar a ordem pública, e evitar a reiteração delituosa.

Desse modo, restou
demonstrado concretamente o
perigo gerado pelo estado de liberdade do custodiado
,
sendo a custódia necessária para resguardar a ordem pública.

Portanto, o decreto da custódia preventiva de
Yan Alves Serra
encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente, estando em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88, e nos artigos 312, 313, inciso I, c/c 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a necessidade de resguardar-se a ordem pública.

Quanto à alegação de que falta contemporaneidade e provisoriedade à medida constritiva, visto que os fatos teriam se dado em junho de 2020, saliento que,
consoante entende a Suprema Corte, a contemporaneidade “
diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (I) do risco à ordem pública ou (II) à ordem econômica, (III) da conveniência da instrução ou, ainda, (IV) da necessidade de assegurar a aplicação da Lei Penal”
(STF. AGR no HC n. 190.028, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/2/2021)”.

Logo,
in casu
, além de não ter sido longo o hiato temporal entre a prática do delito e a decretação da prisão preventiva do paciente
, a extrema gravidade concreta da ação delitiva deve ser considerada, o que demonstra o risco da liberdade do paciente à garantia da ordem pública, de modo que não há que se falar em ausência de contemporaneidade no presente caso.

Por sua vez,
saliento que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos,
não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal,
já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam
insuficientes
na aferição do binômio necessidade/adequação.

Dessa feita,
havendo demonstração da imprescindibilidade da medida constritiva de liberdade para resguardar a ordem pública, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares menos gravosas constantes no art. 319, do Código de Processo Penal, eis que estas não surtiriam o efeito desejado, sendo insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

Prosseguindo, quanto à alegação de
excesso de prazo
na custódia cautelar do paciente, saliento que
os nossos Tribunais Superiores, mediante reiteradas decisões, já procederam a devida flexibilização dos prazos, confirmando o entendimento de que es
s
es servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades específicas de cada processo.

Nessa linha intelectiva, sabe-se que, para a configuração do excesso de prazo na instrução criminal é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito,
o que não ocorreu na espécie.

Dito isso,
in casu
, não obstante certa morosidade no andamento do feito, o que certamente decorre da complexidade do processo (3 réus, assistidos por defesas técnicas diversas e processo complexo com testemunhas sigilosas), da situação funcional da vara de origem, e da necessidade de digitalização dos autos, não vislumbro, neste momento, desídia do magistrado
a quo
na condução do feito.

Nessa linha, da análise do presente feito, verifico que a instrução criminal se encerrou, tendo sido proferida a decisão de pronúncia em desfavor do paciente e de seus corréus,
bem como foi
interposto recurso em sentido estrito pelos demais acusados, o qual será julgado por este e. Tribunal de Justiça.

Ademais, saliento que deve haver uma ponderação entre o direito à razoável duração do processo e a extrema gravidade do crime supostamente praticado, eis que o risco decorrente da liberdade
do paciente
, no presente caso,
possui maior relevo
, sem que isso implique conivência com eventual morosidade. A prisão preventiva se fundamenta na
gravidade concreta do delito imputado
e na necessidade de garantia da ordem pública.

Nesse sentido, é pertinente destacar o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Sendo assim,
eventual soltura do recorrente, pessoa de inequívoca periculosidade, deve ser confrontada com o risco que sua liberdade pode ocasionar à ordem pública, o que nem de longe pode significar conivência com a morosidade em que tramita o seu processo, sobretudo em segunda instância
. Em outras palavras,
deve haver, na espécie, uma ponderação de interesses, de modo, a um só tempo, resguardar o direito de o recorrente se ver julgado em tempo razoável, e também assegurar que a coletividade não seja submetida a riscos demasiados ocasionados pela liberdade de pessoa
já pronunciada por crimes de tamanha gravidade e que possui periculosidade social manifesta. [...]. (STJ; RHC 154.486; Proc. 2021/0310723-9; CE; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 22/03/2022; DJE 25/03/2022)

Desse modo, estando o processo originário em avançada tramitação, bem como restando devidamente demonstrada a extrema gravidade das condutas apuradas e o risco concreto da liberdade do acusado para a ordem pública, deve ser
mantida a custódia preventiva.

À luz de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM,
recomendando-se ao Juízo
a quo
celeridade no processamento dos recursos interpostos nos autos originários.

Prevalecendo o teor deste voto, oficie-se ao magistrado apontado como autoridade coatora acerca de seu inteiro teor, em especial, quanto à recomendação de celeridade no feito.

É como voto.

Vitória, 14 de agosto de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)